Tribunal: TJSP
Processo: 2282950-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão de emenda à inicial – Possibilidade de processamento do pedido no âmbito de tutela cautelar antecedente (art. 305, CPC) – Pretensão de exibição de documentos deferida com o fim de garantir a efetividade e celeridade do processo – Exibição que não trará prejuízo algum à parte recorrida e poderá servir para acautelar suposto direito da parte e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão de emenda à inicial – Possibilidade de processamento do pedido no âmbito de tutela cautelar antecedente (art. 305, CPC) – Pretensão de exibição de documentos deferida com o fim de garantir a efetividade e celeridade do processo – Exibição que não trará prejuízo algum à parte recorrida e poderá servir para acautelar suposto direito da parte e sua filha recém-nascida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2282950-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante PAOLA MONIQUE OLIVEIRA, é agravado NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2282950-87.2019.8.26.0000
No de Origem: 1024896-16.2019.8.26.0361
Agravante: Paola Monique Oliveira
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Comarca: Mogi das Cruzes
MM. Juiz de 1a instância: Rogério Murillo Pereira Cimino
VOTO No 37569
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra
decisão
de
emenda
à
inicial

Possibilidade
de
processamento do pedido no âmbito de tutela cautelar
antecedente (art. 305, CPC)
Pretensão de exibição de
documentos deferida com o fim de garantir a efetividade e
celeridade do processo Exibição que não trará prejuízo
algum à parte recorrida e poderá servir para acautelar
suposto direito da parte e sua filha recém-nascida Recurso
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão digitalizada às fls. 27 que, nos autos do pedido de tutela
cautelar em caráter antecedente, determinou que a parte autora
emendasse a petição inicial para o fim de adequar o procedimento,
nos termos seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] No prazo de 15 dias, deverá o autor emenda a inicial,
a fim de adequar o procedimento ao seu pedido, na
medida em que se observa que pretende com a ação a
obtenção de prova que pode justificar ou evitar o
ajuizamento de ação (artigo 381, III, do CPC).
Verifica-se, assim, que seu pedido possui natureza de
produção antecipada de provas, adequando-se ao
procedimento previsto nos artigos 381 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Saliente-se, ademais, que as condições gerais do
contrato,
via
de
regra,
estão
disponíveis
aos
consumidores nos portais de internet das prestadoras de
serviço, devendo, se o caso, indicar o autor
especificamente o documento que pretende obter.
Prazo: 15 dias, sob pena de extinção (artigo 321,
parágrafo único, do NCPC) [...]
2.
Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que
é viável a tutela cautelar em caráter antecedente para assegurar
direito e afastar perigo de dano ao resultado útil do processo.
3.
Pretende a exibição do contrato, negada administrativamente
pela requerida, para veicular oportunamente pedido de obrigação
de
fazer consistente no custeio de procedimentos médico-
hospitalares (a autora está internada com sua filha nascida aos 9 de
novembro de 2019 de forma prematura, sem previsão de alta, tendo
a requerida permanecido silente quanto ao pedido de
cadastramento da filha como dependente no contrato, sendo que
não está custeando os procedimentos (fls. 14)).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Requer liminar e o provimento do agravo, ao final.
5.
Recebi o agravo e concedi a liminar pretendida para impor a
exibição do contrato e o processamento do pedido pelo rito da
tutela
cautelar
antecedente,
por
vislumbrar
relevância
na
fundamentação da agravante, e tendo em vista as peculiaridades
do caso concreto.
6.
Sem contraminuta.
7.
Opinou a D. PGJ pelo provimento do recurso (fls. 44/47).
FUNDAMENTAÇÃO.
8.
O recurso procede.
9.
Considerando os fatos alegados, entendo viável o processamento do pedido no âmbito de tutela cautelar
antecedente, para evitar perigo de dano e risco ao resultado útil do
processo (artigo 305 do CPC/15).
10.
Ressalte-se que, de fato, a ação autônoma de exibição de
documentos não mais subsiste no ordenamento vigente, em regra,
sob a égide do CPC/15, devendo a parte em tese formular tal
pretensão incidentalmente no feito principal ou por meio de
produção antecipada de provas (registre-se, como exceção, recente
decisão do E. STJ admitindo ação autônoma de exibição de
documentos pelo procedimento comum (Confira-se REsp 1.803.251, j.
aos 22/10/2019, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Contudo, ainda que se possa reputar, em tese, técnica e
processualmente mais acertado o processamento da pretensão de
exibição de documento por meio de produção antecipada de
prova, para assegurar o conhecimento do contrato a fim de “justificar
ou evitar o ajuizamento de ação”, (artigo 381, inciso II do CPC/15), o
fato é que o caso concreto requer o imediato enfrentamento da
questão para evitar prejuízo à parte, não me parecendo adequado
à luz da efetividade do processo e da celeridade (razoável duração
do processo é garantia constitucional Artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal) que deve conduzi-lo impor à parte o manejo
de outro instrumento processual ou emenda a retardar a apreciação
da questão.
12.
Ressalte-se, ademais, que não se trata de violação da lei
processual; ao contrário, objetiva-se, com a presente decisão,
conferir plena eficácia ao processo, não se olvidando que o processo
existe para a solução célere do direito material.
13.
De fato, o Código de Defesa do Consumidor impõe a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor (Artigo 6o, inciso VIII
do CDC). Ora, evidente que incide no caso concreto a legislação
consumerista (Súmula 608 do E. STJ: Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
Como bem argumentado pela recorrente:
[...] Faz-se necessário, ainda, esclarecer que este Patrono
optou pelo procedimento da tutela cautelar em caráter
antecedente observando o direito constitucional da
celeridade processual, além do princípio da economia
processual.
Inegavelmente, o rito da tutela cautelar em caráter
antecedente ao presente caso representa via mais
rápida e eficaz a concretizar o direito da Agravante. Nos
termos do art. 306 do CPC, o réu é citado para responder
ao pedido inicial no prazo de 5 dias, sendo que após
efetivada a tutela cautelar, no presente caso a exibição
do contrato, a parte requerente terá o prazo de 30 dias
para apresentar os pedidos principais (art. 308 CPC), o
qual a parte contrária será intimada a apresentar sua
defesa nos mesmos autos.
Já no caso do procedimento da ação de produção
antecipada de provas (art. 381 CPC), o autor ajuíza a
ação para efetivar o seu acesso ao contrato, contudo,
apenas poderá litigar sobre ele em nova ação. Verifica-
se que neste caso há necessidade de distribuição de dois
processos, com suas respectivas citações, as quais ficam
a cargo da demora dos Correios ou da já abarrotada
equipe de Oficias de Justiça. Ou seja, ao invés de se
priorizar o sincretismo processual, resolvendo-se todo o
imbróglio em apenas uma ação, o Juízo a quo, em já
comprovada afronta à jurisprudência pertinente, aceita
apenas a via mais burocrática.
Ademais,
a
petição
inicial
da
tutela
cautelar
antecedente observa todos os requisitos do art. 305 do
CPC, pois indica a lide, consistente na negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrega de cópia de contrato pelo plano de saúde o
qual a Agravante é beneficiária e negativa de
tratamento, fundamentos dos direitos que pretende
assegurar e ocorrência de evidente dano, pois o
presente caso cuida de cobertura de tratamento
médico no qual o paciente encontra-se internado em
Unidade de Terapia Intensiva [...]
15.
De se notar que a exibição do contrato não trará prejuízo
algum à parte recorrida e poderá servir para acautelar suposto direito
da parte e de sua filha, menor recém-nascida.
16.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR